Tribunal: TJES
Processo: 5010757-87.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010757-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR CASOTTI GUERRA
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010757-87.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VICTOR CASOTTI GUERRA

RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO ADIMPLIDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DESABONADORA JUNTO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A controvérsia versa sobre o fato de o Recorrente, supostamente, ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela ré/recorrida, em virtude de débitos junto à instituição bancária. O Recorrente afirma que a dívida já havia sido quitada, mas que o referido débito ainda consta em aberto no Sistema de Informações de Créditos - SCR.

(3). De fato, com razão o Recorrente. Efetivamente, resta comprovado nos autos que o Recorrente realizou o pagamento das dívidas junto ao Recorrido, bem como que existe anotação de dívida em nome do consumidor no Sistema de Informação ao Crédito – SCR (especificamente no campo “dívidas vencidas”, de modo a indicar suposta inadimplência do consumidor), situação a qual, conforme já decidiu o C. STJ no REsp nº 1099527/MG, caracteriza restrição de crédito ao consumidor.

(4). Nesse sentido, deflagrada inscrição indevida do consumidor em sistema de restrição de crédito, devida a compensação por danos morais pretendida pelo Recorrente, que ora arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando tal montante proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, em atendimento aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Ademais, dada a comprovação do pagamento dos débitos pelo consumidor, também merece provimento o pedido de baixa da restrição ora impugnada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais,
CONDENANDO
o Recorrido a: a) promover a baixa dos registros de débito que compõem o objeto da presente demanda; b) ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir da presente data (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)